Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-87.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600367-87.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600367-
87.2024.6.16.0160, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Roseli Aparecida Prestes
de Lima, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, que o valor das despesas omitidas
na presente prestação de contas, de R$ 288,85 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco
centavos), trata-se de recursos de origem não identificada (RONI), conforme previsto no inciso IV
do artigo 32 da Resolução acima referida, e, por consequência, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Roseli Aparecida Prestes de Lima que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Rede Sustentabilidade no município de Pinhão, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foram identificadas notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, a existência de despesas emitidas no CNPJ da candidata
que não transitaram nas contas bancárias abertas para a campanha eleitoral, nem foram
declaradas na prestação de contas, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSELI APARECIDA PRESTES DE LIMA (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741734
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.352
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600367-
87.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROSELI APARECIDA PRESTES DE LIMA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão de primeira instância que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas
Eleições 2024, em razão de omissão de gastos eleitorais que superam 10% do
valor total movimentado, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de gastos
eleitorais, ainda que superior a 10% do valor total movimentado, mas inferior
ao limite de R$ 1.064,00, e a utilização de recursos que não transitaram pela
conta bancária específica, autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44741734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
3. A utilização de recursos que não transitam pela conta bancária de
campanha para o pagamento de gastos eleitorais configura irregularidade, nos
termos do art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A irregularidade identificada, correspondente ao valor de R$ 288,85, não
ultrapassa o limite de R$1.064,00, adotado como critério para aplicação do
princípio da insignificância.
5. Embora o percentual correspondente ao referido valor supere 10% do total
dos recursos próprios utilizados na campanha da candidata (R$ 650,00),
mesmo quando somados tais valores não ultrapassam o limite de
autofinanciamento, previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Em razão das peculiaridades do caso concreto – como valores irrisórios nos
termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral –, foi realizada a
interpretação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovação das contas com ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar as
contas com ressalvas, mantendo o reconhecimento da irregularidade apontada
e a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos eleitorais, quando de valor
inferior a R$ 1.064,00, e a utilização de recursos que não transitaram pela
conta bancária específica, autorizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas, mantendo-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 22, § 3º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 27, §1º, 32, 74, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 0601306-61, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº
0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
j. 12.12.2024; TRE-PR, REl nº 060037269, Relator Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação DJE: 05/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44741734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto por ROSELI APARECIDA PRESTES
DE LIMA, em face da decisão do Juízo da 160ª Zona Eleitoral - Pinhão/PR (id.
44633466), que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de
vereador, nas eleições 2024, sob o fundamento de que foi identificada a
existência de despesas emitidas no CNPJ da candidata que não transitaram nas
contas bancárias de campanha, nem declaradas na prestação de contas,
infringindo o disposto no art. 53, I, “g”, da Resolução TSE 23.607/2019, no valor
de R$ R$ 288,85 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o
que supera em 10% o valor movimentado, ensejando a necessária a devolução ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44633484), a recorrente alega que a fundamentação adotada
pelo Juízo, ao determinar a devolução do valor de R$ 288,85 ao Tesouro
Nacional, “não se atenta de forma integral aos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade e principalmente da construção lógica que permeia as contas
eleitorais da Recorrente”.
Sustenta que realizou uma campanha singela, despendendo gastos ínfimos no
valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) advindos de seus próprios
recursos, e não utilizou recursos provenientes do Fundo Partidário e do FEFC.
Argumenta que sua campanha foi desprovida de qualquer apoio financeiro e que
os recursos próprios foram empregados na tentativa de realizar “a campanha mais
impactante possível, sem recursos para tanto”.

Num. 44741734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
Alega que é pessoa simples, sem conhecimento aprofundado das regras
eleitorais.
Afirma que gerou as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais no CNPJ de sua
campanha com o intuito de fazer uma campanha limpa e contabilizar
adequadamente seus gastos – sem, contudo, se atentar às disposições do art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Defende que o montante identificado, embora supere 10% do valor total de
despesas financeiras realizadas na campanha, não impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois valor ínfimo, e a
irregularidade advém da própria simplicidade com que a campanha foi realizada,
com o emprego de baixíssimos gastos, que correspondem apenas a 4% do limite
de total de gastos de campanha para o cargo de vereador no Município de Pinhão.
Pleiteia que, dadas as peculiaridades do caso, a sentença seja reformada, a fim de
que as contas sejam aprovadas com ressalvas e seja afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial
provimento do recurso, a fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas em
razão da aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, dado o
valor envolvido, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
mantendo-se a restituição dos valores irregulares ao Tesouro Nacional (id.
44677832).
É o relatório.

Num. 44741734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão negando provimento aos embargos de declaração interpostos contra a
sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 16/07/2025 (id. 44633482) e o
recurso foi interposto em 18/07/2025 (id. 44633484), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto e adianto que o mesmo merece
parcial provimento.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador nas eleições 2024, no município de Pinhão/PR, foram desaprovadas, em
razão da identificação de despesas no CNPJ da candidata que não transitaram nas
contas bancárias de campanha, nem foram declaradas na prestação de contas, no
valor de R$ 288,85 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o
que supera em 10% o valor movimentado, registrado em R$ 650,00.
Irresignado, a cerne recursal cinge-se em arguir que o montante considerado
irregular representa valor ínfimo que justifica a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas sem ressalvas e
dispensa de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Assim, preliminarmente ressalto que é incontroversa a realização das despesas
sem a utilização de recursos que transitam nas contas bancárias de campanha, o
que viola o disposto no art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º)
Portanto, pela simples leitura do artigo faz-se concluir pela irregularidade no

Num. 44741734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
procedimento adotado pela candidata quanto à realização de despesas sem que o
pagamento provenha da conta específica de campanha, o que configura burla a
uma das exigências mais importantes da legislação que trata da prestação de
contas, qual seja, a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela conta
bancária.
Ademais, ressalta-se que tal previsão visa a adequada conferência dos gastos de
campanha, na medida em que o(a) candidato(a), ao invés de receber a doação em
dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando ficaria registrada
toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta bancária)
recebe a doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio doador.
Sobre tema, o art. 22 da Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para
Prefeito e Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto
de atendimento bancário.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará
a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Destarte, se a própria norma define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas e estabelece os
procedimentos para o recebimento de todas as modalidades de receitas, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-los arbitrariamente.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta
a aprovação das contas com ressalvas.
Isso porque, esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido
de que os critérios quantitativos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais

Num. 44741734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
sejam: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); e (b) seu percentual não pode superar 10% do total; (TSE, AgR-REspe
nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não
são cumulativos, desde que mantida a ausência de gravidade e necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
MÓDICO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão de primeira instância que
desaprovou a prestação de contas de candidato a vereador nas Eleições 2024,
em razão de omissão de despesa eleitoral referente a serviços do Facebook
Serviços Online Brasil LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão de despesa
eleitoral, ainda que de valor inferior a 10% do total da receita e ao limite de
R$ 1.064,00, e não transitada pela conta bancária específica, acarreta a
necessária desaprovação das contas, ou se, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesas de campanha, em princípio, é falha grave que
compromete a transparência das contas, podendo encobrir ilicitudes
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem
a devida transparência.
4. A legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio
de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo
controle dessa movimentação.
5. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de campanha pressupõe a utilização de
recursos de origem não identificada para o pagamento da despesa, o que
implica na necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
6. Contudo, tendo em conta a modicidade do valor a ser recolhido
(inferior a R$ 1.064,00), é necessária a aprovação das contas, com
ressalvas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44741734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesa eleitoral, quando de valor
inferior a R$ 1.064,00 ou a 10% do total da receita de campanha, e não
caracterizada como irregularidade grave, enseja a aprovação das contas
com ressalvas, desde que mantida a determinação de recolhimento dos
valores irregulares ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 22, § 3º; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 14, 32, caput e §2º, 74, II.
(TRE-PR. REl nº 060037269, Relator Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação DJE: 05/06/2025. Sem destaques no original)
No mesmo sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da

Num. 44741734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)
Assim, embora o montante considerado irregular corresponda a 44,44% da
movimentação dos recurso da campanha, não possui natureza grave e não
superou a baliza financeira de R$ 1.064,00 fixada pelo Tribunal Superior
Eleitoral como critério para aplicação do princípio da insignificância, permitindo
a aprovação das contas com ressalvas uma vez mantida a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Por fim, registra-se que a alegação de desconhecimento das leis eleitorais não
serve como escusa ao cumprimento dos deveres legais, nos termos do art. 3º, da
LINDB.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas, mantendo-se o reconhecimento da irregularidade apontada e a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em vista da regra
disposta no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44741734 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061857000000043679747
Número do documento: 25092910061857000000043679747
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:53:51
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600367-
87.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ROSELI APARECIDA PRESTES DE LIMA - Advogados do(a)
RECORRENTE: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025